Tribunal: TJMT
Processo: 1004280-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004280-82.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: SUCESSÃO DE ANTONINO APARECIDO GONSALES
Agravado: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Número do Protocolo: 1004280-82.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUCESSÃO DE ANTONINO APARECIDO GONSALES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Revisional de Contrato” (Proc. no 1001695-48.2021.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por entender que “não há comprovação de que a sucessão autora seja pobre na forma lei; bem como inexiste demonstração de que os herdeiros ostentem tal miserabilidade” (cf. Id. no 49397940).
A agravante insiste em que não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique prejuízo próprio; afirma, ainda, que o deferimento do benefício depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, devendo ser deferido sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que o benefício lhe seja deferido, e, já de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. no 79625952 - pág. 14).
É o relatório.
O art. 98, caput, do CPC, prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Assim, se o julgador tem fundadas razões para indeferir o benefício, ao verificar que a parte não se insere no perfil daqueles verdadeiramente hipossuficientes economicamente, realmente deve fazê-lo, exatamente como corretamente procedeu o ilustre magistrado prolator do ato decisório recorrido ao verificar que no caso “não há comprovação de que a sucessão autora seja pobre na forma lei; bem como inexiste demonstração de que os herdeiros ostentem tal miserabilidade” (cf. Id. no 49397940), de modo que o pagamento das custas processuais não comprometerá o seu sustento.
Não há, pois, a mínima demonstração segura e convincente de que a agravante realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual, que a capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial que ora ajuíza, devendo ser mantida a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária.
A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
“EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. ” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e (...), da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. (...) ” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator